Tribunal: TJSP
Processo: 1050591-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Convênio
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

1. PRESCRIÇÃO – O prazo prescricional da presente demanda, ainda que não se trate de ação proposta contra a Fazenda Pública, é de cinco anos, nos termos do artigo 1.o do Decreto n.o 20.910/32 – Afastada a incidência, in casu, do Código Civil – Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

1. PRESCRIÇÃO – O prazo prescricional da presente demanda, ainda que não se trate de ação proposta contra a Fazenda Pública, é de cinco anos, nos termos do artigo 1.o do Decreto n.o 20.910/32 – Afastada a incidência, in casu, do Código Civil – Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n.o 669.069/MG), no sentido de que É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil – Na hipótese vertente, discutem-se valores indevidamente repassados no período de março de 2012 a dezembro de 2013 – Tendo em vista que a presente demanda foi promovida em outubro de 2018, deve ser afastado o decreto de prescrição.

2. Pedido do Município de São Paulo de ressarcimento dos valores repassados ao réu, devido a convênio celebrado, relativos a verbas de contribuição patronal, tendo em vista que este foi posteriormente declarado isento, de forma retroativa – Cabimento da restituição postulada.

3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Devido às peculiaridades existentes, devem os consectários legais observar os termos das Súmulas n.o 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça – Prescrição decretada pelo juízo a quo – Reforma da sentença – Recurso provido.